Tribunal: TJES
Processo: 5007523-76.2023.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reserva de Vagas
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA

E AGRAVO INTERNO
nº 5007523-76.2023.8.08.0000

IMPETR
ANTE:
SH
AYENE PAIM PIMENTEL

IMPETR
ADO:
SECRET
Á
RI
O

DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO -
SEGER/ES

RELATOR
A
: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA:

MANDADO DE SEGURANÇA
–
CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO – REQUERIMENTO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA ÚLTIMA POSIÇÃO ENTRE OS APROVADOS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – INTERESSE PÚBLICO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1.
No tocante ao direito de reposicionamento do candidato aprovado em concurso público para a última colocação do cadastro de reserva, mesmo não havendo cláusula editalícia expressa, revela-se juridicamente possível a reclassificação para o último lugar na lista dos aprovados, eis que tal providência não resulta em qualquer prejuízo aos demais candidatos, inclusive acarreta benefício da antecipação da convocação, nem fere o princípio da isonomia.

2.
A
reclassificação ao final da fila não gera qualquer ofensa ao interesse público, pois a administração pública, de acordo com a sua discricionariedade (conveniência e oportunidade), poderá convocar ou não os candidatos aprovados no cadastro de reserva até a última classificação.

3.
O
deferimento do pedido de reclassificação para a última posição dentre os aprovados observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
Julgados dos tribunais pátrios.

4.
Concedida a segurança requerida.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes d
o

Primeir
o Grupo de
Câmara
s
Cíve
is Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por maioria de votos,
conceder a segurança
, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007523-76.2023.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: SHAYENE PAIM PIMENTEL

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA E AGRAVO INTERNO nº 5007523-76.2023.8.08.0000
IMPETRANTE: SHAYENE PAIM PIMENTEL
IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SEGER/ES
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
VOTO
Conforme narrado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA interposto por SHAYENE PAIM PIMENTEL de ato tido como coator atribuído ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS DO ESPÍRITO SANTO – SEGER/ES, objetivando a concessão da medida liminar para determinar a reserva de vaga, com a sua reclassificação (regra do reposicionamento) para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso – Edital SEGER N. 35/2022, para o cargo de ciências contábeis.
A parte impetrante sustenta seu direito líquido e certa à reclassificação (regra do reposicionamento) para a última vaga (final de fila) dentre os aprovados no concurso regido pelo Edital SEGER nº 35/2022, para o cargo de analista do executivo – área de formação: ciências contábeis, diante dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, bem como considerando a satisfação do interesse público, de forma a garantir a efetividade de sua aprovação e que possa vir a ser nomeada futuramente, durante a vigência do concurso.
A autoridade impetrada, por sua vez, defende a legalidade do ato coator, haja vista a ausência de previsão no edital da possibilidade de reclassificação.
Pois bem, registro que constitui a ação mandamental remédio constitucional de relevante valor jurídico, cujo escopo visa a correção de ato ou omissão, manifestamente ilegal, de autoridade pública que viole direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica, como refletem os artigos 5º, LXIX, da Magna Carta, e 1º da Lei n. 12.016/09.
Destina-se, pois, a ação mandamental a “[...] coibir atos ilegais de autoridade que lesam direito subjetivo, líquido e certo, do impetrante. Por ato de autoridade, suscetível de mandado de segurança, entende-se toda ação ou omissão do Poder Público ou de seus delegados, no desempenho de suas funções ou a pretexto de exercê-las. Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. [...]” (Hely Lopes Meirelles, in Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26 Ed., p. 673).
Consoante apresentado, a parte impetrante questiona ato que inferiu o seu requerimento de reclassificação para a última posição entre os aprovados para o cargo de analista do executivo – área de formação: ciências contábeis (Edital SEGER nº 35/2022).
Pois bem, analisando detidamente os argumentos lançados, não vislumbro motivação para modificar o entendimento exarado por ocasião do deferimento da medida liminar.
Do exame da prova pré-constituída anexada aos autos, constata-se que para o cargo de analista do executivo – área de formação: ciências contábeis, no qual a impetrante restou aprovada na 38ª (trigésima oitava) classificação na ampla concorrência, foram previstas 17 (dezessete) vagas para ampla concorrência no edital de abertura do certame e mais 225 (duzentos e vinte e cinco) vagas para o cadastro de reserva, sendo somente aprovados 89 candidatos (Edital nº 14/2023 SEGER/ES).
Consta, ainda, do Decreto nº 1659-S publicado no Diário Oficial em 06/07/2023 a nomeação dos candidatos aprovadas na ampla concorrência para o cargo de analista do executivo – área de formação: ciências contábeis até a 45ª (quadragésima quinta) classificação (Id 5468901).
No tocante ao direito de reposicionamento do candidato aprovado em concurso público para a última colocação do cadastro de reserva, mesmo não havendo cláusula editalícia expressa, revela-se juridicamente possível a reclassificação para o último lugar na lista dos aprovados, eis que tal providência não resulta em qualquer prejuízo aos demais candidatos, inclusive acarreta benefício da antecipação da convocação, nem fere o princípio da isonomia.
Igualmente, a reclassificação ao final da fila não gera qualquer ofensa ao interesse público, pois a administração pública, de acordo com a sua discricionariedade (conveniência e oportunidade), poderá convocar ou não os candidatos aprovados no cadastro de reserva até a última classificação.
Assim sendo, o deferimento do pedido de reclassificação para a última posição dentre os aprovados observa os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
No mesmo sentido, colaciono a iterativa jurisprudência pátria:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. Pedido de reposicionamento da classificação do candidato aprovado para o final da fila. Possibilidade. Inexistência de motivos para o indeferimento do pedido. Inexistência de prejuízos à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados. Acolhimento da pretensão que condiz com a concretização do princípio da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença mantida. Reexame necessário desprovido. (TJSP; RN 1009394-54.2020.8.26.0053; Ac. 15451181; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Bandeira Lins; Julg. 03/03/2022; DJESP 18/03/2022; Pág. 2876)
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MAIS MÉDICOS. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CANDIDATOS APTOS À NOMEAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se revela razoável impedir o remanejamento de candidato para o final da lista de aprovados em concurso público na medida em que a providência nesse sentido não causa qualquer prejuízo aos demais candidatos que lograram êxito no certame, tampouco à Administração Pública, até porque o direito subjetivo de nomeação passa a ser mera expectativa de direito. (REOMS 00106723120114013100, Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Sexta Turma, e-DJF1 28/08/2017). 2. Na espécie dos autos, a impetrante requer sua reclassificação para o final da fila de candidatos aprovados, uma vez que fora nomeada para local diverso das opções apresentadas no certame, devendo ser mantida a sentença concessiva da segurança, porquanto em consonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Remessa necessária a que se nega provimento. (TRF 1ª R.; REOMS 1058974-61.2022.4.01.3400; Quinta Turma; Relª Desª Fed. Daniele Maranhão Costa; Julg. 19/04/2023; DJe 11/05/2023)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DAS VAGAS INDICADAS NO EDITAL. PEDIDO DE REMANEJAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DOS CLASSIFICADOS. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. É juridicamente possível o atendimento, pela Administração Pública, de pedido de reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados, a fim de que sua nomeação se dê em momento posterior. Tal remanejamento não colide com o interesse público, tampouco causa prejuízo ao erário ou viola o princípio da legalidade e, sendo omisso o edital a esse respeito, não representa transtorno ou ofensa à credibilidade do certame. Ao contrário, resulta na efetivação do Princípio da Eficiência Administrativa, insculpido no art. 37 da Constituição Federal, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na medida em que preserva a possibilidade de um concorrente devidamente qualificado e aprovado em todas as etapas ser nomeado mais adiante para integrar o serviço público, o que importa em visível benefício econômico para Administração Pública. A renúncia à ordem de classificação não fere os princípios da isonomia e da impessoalidade, assim como o direito dos demais aprovados, mormente porque não interfere na convocação de candidatos em posições subsequentes. (TJMS; MS 1407246-57.2020.8.12.0000; Quarta Seção Cível; Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho; DJMS 19/11/2021; Pág. 178)
Por fim, o ato administrativo que apreciou o requerimento da impetrante (Id 5479452) sequer possui motivação, limitando-se a afirmar: “Considerando o Edital de Abertura Seger nº 35, de 01 de novembro de 2022, informamos que não há reclassificação de candidato no concurso de Analista do Executivo.”.
Diante do exposto, concedo a segurança para determinar a reclassificação (reposicionamento) da impetrante para a última posição do cadastro de reserva (final de fila) dentre os aprovados no concurso regido pelo Edital SEGER nº 35/2022 para o cargo de analista do executivo – área de formação: ciências contábeis.
Julgo prejudicado o agravo interno.
Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma artigo 25, da Lei nº 12.016/2009.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar a eminente Relatora.

Sessão: 01/04/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar a e. Relatora
.

VOTO DE VISTA – DIVERGÊNCIA

Na sessão do dia 06 de novembro de 2023, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este órgão colegiado pelo mandado de segurança impetrado por Shayene Paim Pimentel em face de suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado de Gestão e Recursos Humanos.

Rememoro aos nobres pares que a culta relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, concedeu a segurança almejada pela impetrante, porquanto reconheceu que “
a reclassificação ao final da fila não gera qualquer ofensa ao interesse público, pois a administração pública, de acordo com a sua discricionariedade (conveniência e oportunidade), poderá convocar ou não os candidatos aprovados no cadastro de reserva até a última classificação
”.

Por isso, determinou o reposicionamento da impetrante para a última posição do cadastro de reserva dentre os aprovados no concurso deflagrado pelo edital SEGER nº 35/2022 para o cargo de analista do executivo – área de formação: ciências contábeis.

Primeiramente, pontuo que o direito líquido e certo, segundo a doutrina
1
, é aquele titularizado pelo impetrante, embasado em situação fática perfeitamente delineada e comprovada de plano por meio de prova pré-constituída.

Hely Lopes Meirelles
2
, por seu turno, apontava que o direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.

Nesta hipótese, constata-se que a impetrante foi aprovada na 38ª (trigésima oitava) colocação para o cargo de analista do executivo – área de formação: ciências contábeis, sendo que foi nomeada por meio do Decreto nº 1.659-S, de 05 de julho de 2023 (evento 5468901).

Impende destacar que é bacharel em ciência contábeis desde 16 de dezembro de 2014, consoante se depreende de sua carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (evento 5468890).

Aliás, a Sra. Shayene Paim Pimentel exerce o cargo efetivo de contadora na Câmara Municipal de Guapimirim/RJ (evento 5468894) e buscou a tutela jurisdicional para assegurar eventual direito à recondução, tendo narrado na exordial que:

“[...] se encontra atualmente exercendo a função de contadora, através de aprovação em concurso público para a Câmara Municipal de Guapimirim/RJ, tendo tomado posse 17/01/2022 e, assim, concluirá o estágio probatório em 17/01/2025.

Ressalte-se que adquirindo a estabilidade no emprego público na comarca de Guapimirim/RJ a impetrante terá preenchido os requisitos básicos passando a ter direito a recondução, caso não se adapte ao novo concurso público. [...]” (redação original, fl. 02 do evento 5468887)

De fato, o excelso Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem o remanejamento de candidato aprovado em concurso público para o fim da lista de aprovados, porque é uma medida que – em tese – não prejudica os interesses dos demais aprovados, tampouco a ordem de classificação, vide os seguintes julgados:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.
1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.
2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Agravo regimental que se nega provimento. (ARE 871545 AgR, Relator: ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23-02-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 10-03-2016 PUBLIC 11-03-2016)

ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do certame não tem mera expectativa de direito, mas verdadeiro direito subjetivo à nomeação para o cargo a que concorrera e foi classificado (AgRg no Ag 1.331.833/BA, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 17/11/10).
2. No caso em concreto, porém, a candidata aprovada dentro do número de vagas foi nomeada, mas solicitou transferência para o final da lista de classificados, passando a ter mera expectativa de direito.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag n. 1.402.700/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 22/8/2012)

Ocorre que o item 18.7 do edital nº 35 – SEGER/ES, de 01º de novembro de 2022, afastou a possibilidade de reclassificação de candidato que não tome posse no prazo fixado, enquanto o item 18.6 permitiu a desistência definitiva dos candidatos convocados, senão vejamos:

18.6 O candidato aprovado neste Concurso Público, quando convocado para se manifestar acerca de sua nomeação, poderá dela desistir definitivamente.

18.7 Será tornada sem efeito a nomeação do candidato que:

a) por ato ou omissão de que for responsável não tomar posse no prazo estabelecido;

b) renunciar ao direito de posse;

c) não apresentar ou apresentar intempestivamente a documentação exigida em edital próprio de convocação para a posse. (redação original, fl. 25 do evento 5468898)

Vale lembrar ser vedado ao administrador utilizar de seu poder discricionário para abrandar os requisitos do certame, sob pena de violar o princípio constitucional da isonomia, sendo que as normas editalícias são de observância obrigatória tanto pelos candidatos quanto pela Administração. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/BA 1/2012. ENTREGA INTEMPESTIVA DO EXAME TOXICOLÓGICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RESPONSABILIDADE DO LABORATÓRIO PELO ATRASO. ELIMINAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições.

2. In casu, o recorrente não aponta elemento nos autos para justificar a demora na coleta do material do exame toxicológico (18 dias após a convocação), sendo inafastável a conclusão de que houve desídia de sua parte.3. Agravo Interno não provido. (AgInt no RMS 50.936/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016)

Nesse contexto, reputo que a autoridade indicada como coatora atuou (evento 5479452) em observância aos princípios da legalidade (art. 37 da CF) e da vinculação ao edital, na medida em que o instrumento convocatório obstou o remanejamento pretendido (evento 5468903) pela Sra. Shayene Paim Pimentel, que livremente preferiu permanecer no cargo efetivo do Poder Legislativo guapimiriense. Nessa linha de entendimento:

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INDÍGENA. APROVAÇÃO. NOMEAÇÃO. GRADUAÇÃO NÃO CONCLUÍDA. FALTA DE REQUISITO PARA A INVESTIDURA NO CARGO. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA LISTA DE CLASSIFICADOS.
Vedação expressa no edital. Inexistência de direito líquido e certo e de ato ilícito. Segurança denegada.
(TJRR; MS 9002883-76.2022.8.23.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Mozarildo Cavalcanti; Julg. 04/08/2023; DJE 04/08/2023)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. RECLASSIFICAÇÃO. FALTA DE HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
1. Os recorrentes alegam que teriam direito à reclassificação, sendo posicionados no final da fila classificatória, porquanto ainda não possuiriam a habilitação necessária para o exercício do cargo, a qual seria adquirida no semestre seguinte à impetração. 2. Inexistindo previsão legal ou editalícia, resta devidamente fundamentada a denegação da ordem
, porquanto não demonstrada a prova pré-constituída de liquidez e certeza do direito controvertido, não merecendo reparos o decisum. 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RMS 28.293; Proc. 2008/0259409-9; RR; Sexta Turma; Rel. Min. Nefi Cordeiro; DJE 05/02/2016)

Pelo exposto, rogando vênia à douta relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, inauguro divergência para
DENEGAR
a segurança e resolver o mérito da impetração na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, condeno a impetrante apenas ao pagamento das custas processuais, nos dizeres do artigo 25 da Lei nº 12.016/09.

Suspendo a exigibilidade da cobrança da verba sucumbencial, de acordo com o art. 98, §3º, do CPC, em razão do deferimento (evento 5494319) da gratuidade de justiça à impetrante.

Por fim,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de agravo interno do evento 5700097, que buscava atacar a decisão que deferiu a liminar deste
mandamus
.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
SODRÉ, Eduardo. Mandado de Segurança
in
Ações Constitucionais (org. Fredie Didier Jr.) 6. ed. rev. Atual. Editora Juspodivm: Salvador, 2012, p. 124.

2
MEIRELLES, Hely Lopes; WALD, Arnoldo; MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de segurança e ações constitucionais, 32ª ed. atualizada de acordo com a Lei n. 12.016/2009 – Malheiros, São Paulo: 2009, p. 35.

MANDADO DE SEGURANÇA Nº 5007523-76.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: SHAYENE PAIM PIMENTEL

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor
Presidente.
Cuida-se de
mandado de segurança impetrado
por SHAYENE PAIM PIMENTEL
contra
ato
, qualificado como coator, atribuído ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS,
que indeferiu
o seu pedido de
reclassificação
p
ara
o
últim
o

lugar
d
o cadastro de reserva

dos

candidatos
aprovados no concurso
público regulado pelo
Edital SEGER/
ES

nº
35/2022,
para o
cargo de
Analista Executivo – Área de Formação
E
m

Ciências C
ontábeis.

Em razão da divergência de entendimentos acerca da postulação, na sessão de
04/03/2024
pedi vista dos autos e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento.

Conforme o entendimento proclamado pelo
Supremo Tribunal Federal, é possível o remanejamento de candidatos aprovados em concurso
s
público
s
para o final da lista de classificação, pois
cuida-se de
medida
que
não fere a ordem de classificação
e
não
causa
preju
ízo

a
os demais aprovados
e
à Administração
Pública
.

Nesse sentido cito os seguintes precedentes:

“
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. SÚMULAS 279, 280 E 454/STF. PRECEDENTES.

1. É possível o remanejamento de aprovado em concurso público, para o final da lista de aprovados, quando pendente diploma exigido para posse no cargo almejado. Essa medida não fere a ordem de classificação, nem prejudica os demais aprovados no concurso. Precedente.

2. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação local aplicada ao caso e a reapreciação dos fatos, do material probatório constante dos autos e das cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.

3. Agravo regimental que se nega provimento”.

(STF, ARE 871.545 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 046, divulgado em 10/03/2016 e publicado em 11/03/2016)

“
EMENTA: Concurso público: aprovação: não preenchimento de requisitos para a investidura no cargo pretendido, conforme previsto no Edital 01/2004/STJ, de 26.2.2004 (diploma de conclusão de curso superior): legalidade do ato da Administração, que recusou a posse e determinou a colocação do impetrante na última posição da lista dos aprovados, única solução que não sacrifica a posição de nenhum dos demais aprovados no concurso e habilitados à posse: recurso em mandado de segurança desprovido”.

(
STF,
RMS 25.166 AgR, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 19/04/2005
e publicado em
06/05/2005)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência dos Tribunais Pátrios, que têm admitido o deferimento do pedido de reclassificação mesmo que não haja autorização expressa no edital do concurso, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, conforme ilustram os seguintes precedentes:

“
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SEGURANÇA CONCEDIDA - MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - CONCURSO PÚBLICO - DIREITO À RECLASSIFICAÇÃO NO ÚLTIMO LUGAR DA LISTA DE APROVADOS - ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO COLENDO STF - AUSÊNCIA DE ÓBICE PARA A RECLASSIFICAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OU AOS CANDIDATOS - CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

O colendo Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é possível o remanejamento de aprovado em concurso público para o final da lista, mesmo quando pendente o diploma exigido para a posse no cargo - ARE 871545 AgR.

Conquanto o direito à reclassificação não tenha previsão expressa legal ou editalícia, inexiste óbice para a concessão da segurança, máxime ante a ausência de prejuízo à administração pública ou aos demais candidatos.

Sentença confirmada na remessa necessária. Recurso voluntário prejudicado”.

(TJMG – AC nº 50074722620218130702, Relator: Des.(a) Renan Chaves Carreira Machado (Convocado), Data de Julgamento: 08/08/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/08/2023)

“
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POSSE IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DAS CANDIDATAS PARA O FINAL DA FILA DE APROVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO INTERESSE PÚBLICO E AOS DEMAIS CANDIDATOS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O cerne da controvérsia em apreço gira em torno da possibilidade de reposicionamento das candidatas, aprovadas no concurso público (Portaria Conjunta SAD/SES nº 120/2018) para provimento do cargo de Médico Pediatra/Plantonista, para o final da lista de classificação.

2. Consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça “o deferimento do reposicionamento para o final da fila não gera prejuízos nem para os demais candidatos aprovados – não há que falar em preterição –, nem para a Administração. Em verdade, quem está assumindo o risco de não vir a ser nomeada posteriormente é a própria demandante. (...)” (STJ, RESP nº 1655899/CE 2017/0038709-1, Rel. Min. Sérgio Kukina, Data de Publicação: DJ 13/04/2018)”

3. Conforme entendimento das Cortes Superiores e desta Corte de Justiça, não obstante inexista previsão editalícia quanto à hipótese de reposicionamento de candidato para o final da lista de aprovados, o indeferimento do pleito de reclassificação das candidatas, in casu, afigura-se desarrazoado, mormente porque não haverá qualquer prejuízo para a Administração Pública, tampouco para os demais candidatos.

4. Reexame Necessário desprovido. Apelação prejudicada”.

(TJPE – AC nº 00320236420208172001, Relator: Des. JORGE AMERICO PEREIRA DE LIRA, Data de Julgamento: 21/12/2021)

“
MANDADO DE SEGURANÇA – POSSIBILIDADE DE REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA FILA DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO – RAZOABILIDADE – PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO – LIMINAR CONFIRMADA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliado à eficiência da Administração Pública, o reposicionamento para o final da fila de candidato aprovado em Concurso Público deve ser atendida, eis que não trará prejuízo à Administração, tampouco aos demais candidatos aprovados e de acordo com o interesse de candidato aprovado”.

(TJMS – MS nº 1411032-75.2021.8.12.0000, Relator: Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, Data de Julgamento: 24/09/2021, Órgão Especial, Data de Publicação: 29/09/2021)

“
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.

Pedido de reposicionamento da classificação do candidato aprovado para o final da fila. Possibilidade. Inexistência de motivos para o indeferimento do pedido. Prejuízos à Administração Pública ou aos demais candidatos aprovados não demonstrados. Acolhimento da pretensão que condiz com a concretização do princípio da eficiência, previsto no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes. Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos”.

(TJSP – APL nº 1007233-71.2020.8.26.0053, Relator: Des. Bandeira Lins, Data de Julgamento: 18/01/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2021)

“
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL. APROVAÇÃO DENTRO DAS VAGAS. PLEITO DE FINAL DE FILA. POSSIBILIDADE. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

4. O pleito de reclassificação em final de fila é direito que assiste aos aprovados em concurso público, independentemente de previsão no respectivo edital regulamentador do certame. O seu deferimento obedece aos princípios constitucionais da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que referido pleito não causa prejuízo à administração ou aos demais candidatos aprovados no certame, não sendo razoável a omissão administrativa em apresentar respostas ao pleito administrativo formulado ou mesmo negá-lo. Precedentes.

5. Reexame Necessário conhecido e desprovido para manter a sentença que determinou à autoridade coatora que promova a reclassificação da impetrante para o final da fila”.

(TJCE Remessa Necessária nº 0006944-95.2015.8.06.0051, Relator: Des. PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 19/08/2019, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 20/08/2019)

“
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO. RECOLOCAÇÃO. FINAL DA LISTA DOS APROVADOS. POSSIBILIDADE. REMESSA IMPROVIDA.

1- A renúncia à ordem de classificação do concurso, com o reposicionamento do candidato aprovado no último lugar da lista de aprovados, embora não esteja prevista no edital do certame é juridicamente possível, tendo em vista não acarretar qualquer prejuízo para a Administração Pública ou para os demais candidatos.

2- Nossos Tribunais Superiores ao analisar casos em que esses reposicionamentos foram praticados não encontraram qualquer óbice na referida prática.

3- Constata-se que a presente situação atende aos interesses da Administração, que poderá nomear os demais candidatos aprovados, e não causa qualquer dano aos participantes do certame ou mesmo ao Município.

4- Remessa improvida.

(TJES - Remessa Necessária
nº
00046705020158080069, Relator:
Des.
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 01/08/2016, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2016)

Na hipótese,
os documentos anexados aos autos comprovam
que
a
impetrante foi aprovada
na 38ª (trigésima oitava)
colocação no concurso público para o provimento
do
cargo de Analista Executivo – Área de Formação Em Ciências Contábeis, regulado
pel
o Edital SEGER/ES nº 35/2022, que
previu o preenchimento imediato de
17 (dezessete) vagas para ampla concorrência e
a formação de cadastro de reserva com
225 (duzentos e vinte e cinco) vagas,
tendo sido
aprovados
somente 89
(oitenta e nove)
candidatos,
conforme o
Edital
SEGER/ES
nº 14/2023.

Comprovam, ainda, que por meio do Decreto nº 1.659-S, publicado no Diário Oficial
do dia
06/07/2023, o Estado do Espírito Santo promoveu a nomeação dos candidatos aprovados até a 45ª (quadragésima quinta) colocação (id. nº 5468901).

Na mesma data a impetrante requereu a sua reclassificação para a última colocação no cadastro de reserva (id. 5468903), pedido que foi indeferido
sem a indicação de qualquer prejuízo para a Administração Pública ou para os demais candidatos aprovados, contrariando, por conseguinte, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, excluindo do cadastro de reserva uma candidata que logrou aprovação em toda as etapas do concurso
.

Anote-se que o edital não estabelece nenhuma vedação à reclassificação a pedido dos candidatos aprovados, não havendo,
portanto, qualquer
óbice para o deferimento do pedido, eis que con
dizente com a
finalidade do concurso público, que é seleção dos candidatos mais bem
avaliados
.

Com o acréscimo destas razões
,
com a mais respeitosa vênia a entendimentos contrários, da mesma forma que o fez a
Eminente Relator
a,

conced
o
a segurança pleiteada e julg
o
prejudicado o agravo interno
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

VOTO-VISTA

Nos termos da jurisprudência pátria,
“é
possível o atendimento, pela Administração Pública, de pedido de reposicionamento de candidato aprovado em concurso público para que passe a figurar no último lugar da lista dos classificados, a fim de que sua nomeação se dê em momento posterior”
, sendo que a
“
ausência de previsão no edital do concurso não pode conduzir à ideia da existência de óbice intransponível à possibilidade da reclassificação desejada”
(TJMG; AC-RN 5000127-22.2021.8.13.0051; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Wilson Benevides; Julg. 21/03/2024; DJEMG 22/03/2024).

Destarte, pedindo vênia aos que pensam de forma diversa,
ACOMPANHO o voto de relatoria.

É como me manifesto.

Acompanho a relatora.